Tribunal: STF
Processo: AI 506593
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inexistência de vício por corrigir. Embargos rejeitados. São de
   rejeitar embargos declaratórios de caráter infringente, quando
   não haja, na decisão embargada, vício por corrigir.